Tribunal: CARF
Processo: 11128.720553/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720553/2021-03
ACÓRDÃO
3001-002.866 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2020
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e
de direito expostas em impugnação intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.866 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720553/2021-03
2
RELATÓRIO
Por economia processual, adoto o Relatório da decisão de primeira instância, que
bem descreve a lide:
“Trata o presente processo de exigência de multa no valor R$ 123.283,60
decorrente da conversão da pena de perdimento, com fundamento legal no art.
23, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, conforme auto de infração de fls. 02-
06.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 07-46, a fiscalização afirma, à fl. 38, que
pelas informações levantadas é de se concluir que a Importadora omitiu, em
instrução ao despacho amparado pela DI no 20/0802246-2, a existência de
empresas ocultas, as quais comercializariam a totalidade dos produtos
importados pela empresa autuada.
Aduz, ainda, que ficou demonstrado que, ao simular ser a importadora direta,
ocultando propositadamente as empresas que comercializariam as mercadorias
importadas, deixando de declará-las em campo próprio da declaração de
importação, a importadora, além de descumprir obrigação acessória prevista na
legislação (IN SRF no. 1.861/2018), deixou de equiparar as empresas ocultas a
estabelecimento industrial e, consequentemente, contribuintes do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), causando dano ao erário face à sonegação de IPI
quando da venda no mercado interno, o que materializa infração punida com o
perdimento das mercadorias (art. 23, inciso V, e § 1o, do Decreto-Lei no
1.455/1976).
Uma vez que as mercadorias tinham sido comercializadas, a fiscalização aplicou a
multa equivalente ao valor aduaneiro (art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976).
Cientificada do auto de infração em 07/04/2021, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (fl. 714), a empresa insurgiu-se contra a exigência,
apresentando a impugnação de fls. 725-743, em 13/05/2021, na qual expõe as
suas razões de defesa. A título de preliminar, a peticionante sustenta que:
“[...]
DA
NECESSIDADE
DO
CONHECIMENTO
E
APRECIAÇÃO
DA
PRESENTE
IMPUGNAÇÃO
Antes de adentrar ao mérito das razões pela qual a presente impugnação deve ser
acolhida, cumpre dizer que, a situação de excepcionalidade em que estamos
todos vivendo, em razão do Estado de “Pandemia” é um fato reconhecido e
declarado não só nacionalmente, mas também mundialmente.
No âmbito que nos interessa, cumpre dizer que a excepcionalidade está
reconhecida por diversos atos que prorrogaram diversas obrigações como por
exemplo os atos abaixo mencionados:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.866 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720553/2021-03
3
RESOLUÇÃO CGSN No 158, DE 24 DE MARÇO DE 2021
(Publicado(a) no DOU de 25/03/2021, seção 1, página 44)
Multivigente Vigente Original Relacional
Dispõe sobre a prorrogação de prazos de pagamento de tributos no âmbito do
Simples Nacional
[...]
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2020, DE 09 DE ABRIL DE 2021
(Publicado(a) no DOU de 12/04/2021, seção 1, página 60)
Multivigente Vigente Original Relacional
Altera a Instrução Normativa RFB no 2.010, de 24 de fevereiro de 2021, e as
Instruções Normativas SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, e no 81, de 11 de
outubro de 2001, para prorrogar, excepcionalmente, prazos relativos à
apresentação de declarações e ao recolhimento de créditos tributários apurados,
relativamente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020.
[...]
Assim, resta evidente que é reconhecido pela Administração Pública Federal que
nesse momento atual em que vivemos, há necessidade de certa flexibilização,
pelo princípio constitucional da razoabilidade, à peremptoriedade dos prazos
legais.
Tal reconhecimento consta inclusive de Decretos Presidenciais, como por exemplo
o que é abaixo transcrito:
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 29/12/2020 | Edição: 248-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 13
Órgão: Atos do Poder Executivo
DECRETO No 10.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
Prorroga, de ofício, a vigência de convênios, contratos de repasse, termos de
fomento, termos de colaboração, termos de parceria, termos de compromisso e
outros instrumentos congêneres, celebrados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal para transferências de recursos da União.
[...]
Assim, pelo princípio Constitucional da razoabilidade, pela necessidade da
coerência, e da isonomia que se deve praticar, visando a realização dos fins
administrativos, e ainda, pela necessária analogia aplicável ao caso, e ainda, com
fulcro no que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, CF – “A lei não excluíra da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, requer-se o conhecimento e a
apreciação da presente impugnação com base nos fundamentos de fato e de
direito a seguir expostos.”
Além disso, em sua impugnação, a empresa:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.866 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720553/2021-03
4
- solicita apreciação do acervo já juntado aos autos como suporte probatório à
impugnação;
- no que tange às supostas infrações cometidas, busca rebater ponto a ponto,
com a documentação apresentada, a qual comprovaria que a impugnante é a real
importadora, que não houve falsidade material e ideológica e que funciona
regularmente;
- solicita a nulidade do auto de infração por ausência de prova da existência de
interposição fraudulenta;
- propugna pela aplicação do artigo 112 do CTN;
“[...]
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, restando comprovado que a operação de internação das
mercadorias foi realizada de forma regular e legal, e sem a interposição
fraudulenta de terceiros, como acusa o auto de infração impugnado, requer a
impugnante seja a autuação julgada IMPROCEDENTE, para o fim de que seja
cancelado o auto de infração, por ser medida de Direito e de JUSTIÇA!!!
[...]”
É o relatório.”
A DRJ rejeitou a preliminar de tempestividade e não conheceu a impugnação,
conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2020
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta dias,
contados da data de ciência do auto de infração, não instaurando a fase litigiosa
do procedimento nem comportando julgamento de primeira instância, exceto no
tocante a arguição preliminar de tempestividade suscitada pelo sujeito passivo,
que, sendo acatada pelo órgão de primeira instância, dá ensejo à continuidade do
julgamento e, por consequência, à análise do mérito da lide, exaurindo-se todas
as demais questões levantadas pela defesa. Todavia, uma vez rejeitada a arguição
de tempestividade, deixa-se de examinar o mérito do litígio, haja vista que sua
apreciação se torna incompatível com o julgamento da referida preliminar.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O recorrente teve ciência do resultado do julgamento em 29/11/2021 e apresentou
Recurso Voluntário em 13/12/2021, requerendo a reforma da decisão recorrida e retorno dos
autos à DRJ para que seja apreciado, no mérito, as razões da impugnação, alegando que os prazos
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.866 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720553/2021-03
5
dos processos administrativos estariam flexibilizados em razão da pandemia da COVID-19.
Coleciona os mesmos atos legais apresentados na Impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação da
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ, ao proferir o Acórdão no 103-006.847, que a impugnação foi
apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria
a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
O recorrente, em seu recurso voluntário, não questiona que apresentou a
impugnação após o prazo de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/1972, mas alega que os prazos
relativos aos atos processuais estariam flexibilizados em decorrência da pandemia da COVID-19,
colecionando atos legais sem relação com o processo administrativo fiscal (PAF).
Entendo que não assiste razão a recorrente, uma vez que à época da intimação -
abril/2021 – não havia atos legais suspendendo ou flexibilizando prazos com relação ao PAF.
A Portaria RFB no 543, de 2020, que chegou a tratar do tema, só esteve vigente até
agosto de 2020.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que se operou a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo sido instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.866 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720553/2021-03
6

Fl. 783
DF CARF MF
Original